Tribunal: TJSP
Processo: 1020971-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza alimentar – Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade – Crédito de natureza alimentar - Impossibilidade de compensação, por força do artigo 78, § 2o do ADCT – Ausência de lei estadual autorizando a compensação – Compensação de débitos inscritos em dívida ativa até 25/03/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza alimentar – Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade – Crédito de natureza alimentar - Impossibilidade de compensação, por força do artigo 78, § 2o do ADCT – Ausência de lei estadual autorizando a compensação – Compensação de débitos inscritos em dívida ativa até 25/03/2015 – Impossibilidade - Art. 105, caput, do ADCT e art. 170 do CTN que demandam a edição de lei pelo ente federado para autorizar e regulamentar a compensação de crédito tributário - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000548542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020971-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto da
Relatora, que foi acompanhada pelo 3o Juiz, apresentou voto divergente o 2o Juiz.
Nos termos do artigo 942 do CPC, com a ampliação do Colegiado, foram
convocados os Desembargadores Nogueira Diefenthäler, que acompanha a
divergência e Marcelo Berthe, que acompanha a Relatora. Resultado do
Julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 2o
Juiz, que declara e o 4o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO,
NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.986
APELAÇÃO CÍVEL No 1020971-97.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
APELAÇÃO CÍVEL
ICMS
COMPENSAÇÃO COM
PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza
alimentar Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade
Crédito
de
natureza
alimentar
-
Impossibilidade
de
compensação, por força do artigo 78, § 2o do ADCT Ausência
de lei estadual autorizando a compensação Compensação de
débitos
inscritos
em
dívida
ativa
até
25/03/2015

Impossibilidade - Art. 105, caput, do ADCT e art. 170 do CTN
que demandam a edição de lei pelo ente federado para autorizar
e regulamentar a compensação de crédito tributário - Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do direito à
compensação dos débitos de ICMS consubstanciados na Certidão de Dívida
Ativa no 1.245.856.016, referente ao período de 11/2017, com créditos
oriundos de precatório judicial, bem como o reconhecimento da
inconstitucionalidade da aplicação de 0,13% de juros ao dia, tendo em vista
a decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Alega que os precatórios possuem poder
liberatório do pagamento de tributos, com fundamento no artigo 78, §2o,
do ADCT e artigos 151, 156 e 159 do CTN.
O pedido liminar foi parcialmente deferido, para
que a requerida retifique o cálculo dos juros de mora, a fim de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam superiores à Taxa SELIC, ficando suspensa a exigibilidade do débito
fica suspensa e fica vedada a inclusão do autor nos cadastros de controle de
inadimplentes e o protesto dos títulos até o novo cálculo (fls. 90/100).
A r. sentença de fls. 219/230, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente os pedidos, revogando a liminar concedida,
com o entendimento de que o débito fiscal já estava atualizado de acordo
com a Taxa Selic; que não há lei estadual que autorize a compensação de
débitos tributários com precatórios, nos termos do artigo 97, inciso I, e
artigo 170 do CTN; e que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade do
protesto como meio de exação dos débitos fiscais de ICMS. Diante da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.
274/232 alegando, em síntese, que após a promulgação da Emenda
Constitucional no 99/2017, pode ser utilizado o instituto da compensação
entre precatório e débitos inscritos em dívida ativa até março de 2015.
Citou precedentes deste E. Tribunal de Justiça para embasar suas razões.
Ademais, sustenta que o precatório possui poder liberatório e equivale a
dinheiro e, portanto, passível de ser utilizado para quitação de débito
tributário por meio da compensação. Ressalta que a possibilidade de
compensação atende aos princípios da segurança jurídica. Menciona que, na
ADI 4357, o C. Supremo Tribunal Federal estabeleceu a validade da
compensação de precatórios vencimentos com débitos inscritos em dívida
ativa até 25/03/2015. Pede também a anulação da CDA no 1.245.856.016
em razão da inconstitucionalidade dos juros aplicados, o que afasta a sua
presunção de certeza e liquidez. Por fim, requer alternativamente a redução
da verba de sucumbência, por ser desproporcional e desarrazoada.
O recurso é regular e tempestivo, foi instruído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as razões da Fazenda Estadual (fls. 318/343) e é ora recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que embora o C.
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de Repercussão
Geral relativa à “aplicabilidade imediata, ou não, do art. 78, § 2o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e a possibilidade, ou não, à luz
desse dispositivo, de compensação de débitos tributários com precatórios
de natureza alimentar” (Tema 111), não consta determinação para a
suspensão dos processos em âmbito nacional, mas apenas o sobrestamento
na fase do recurso extraordinário, anotando-se que o RE 566.349 foi
substituído pelo RE 970.343.
A autora pretende o reconhecimento do direito de
compensar débitos de ICMS com créditos de precatórios judiciais adquiridos
de terceiros por meio de cessão de direitos creditórios (fls. 74/75).
Ao contrário do que sustenta a apelante, a
Emenda Constitucional no 30/2000 não trouxe a obrigatoriedade, ao Fisco,
de aceitar compensação em matéria tributária, da forma pretendida nestes
autos.
O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (“ADCT”), com a redação dada pela Emenda Constitucional no
30/2000, assim dispõe:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei
como
de
pequeno
valor,
os
de
natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e
suas complementações e os que já tiverem os
seus
respectivos
recursos
liberados
ou
depositados em juízo, os precatórios pendentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na data de promulgação desta Emenda e os que
decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de
dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas,
no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão
dos créditos.
(...)
§ 2o As prestações anuais a que se refere o caput
deste artigo terão, se não liquidadas até o final do
exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora.
A redação do artigo 78 do ADCT não traz a
conclusão da possibilidade de ser efetivada a compensação almejada pela
parte autora, uma vez que o referido dispositivo expressamente ressalva os
créditos de natureza alimentícia, como é o caso dos autos, da regra que
confere aos precatórios não liquidados o poder liberatório de tributos.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE
ICMS COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR
VENCIDO E NÃO PAGO. ART. 78, § 2o, DO ADCT.
NÃO APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO COM APOIO
NO DECRETO N. 418/2007 DO ESTADO DO
PARANÁ. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2.356 e
2.362, suspendeu a eficácia do art. 2o da EC n.
30/2000, dispositivo que incluiu o art. 78 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT, de tal sorte que não é possível o reconhecimento do poder liberatório do
pagamento de tributos a precatório vencido e não
pago, mormente no caso de possuir natureza
alimentícia, visto que o próprio dispositivo constitucional exclui essa hipótese do seu alcance.
2. A compensação de débitos tributários com
precatórios alimentares vencidos, não pagos e
adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art.
170
do
CTN,
quando
houver
lei
específica
autorizadora.
3.
Nessa
linha,
esta
Corte
Superior
tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado
legítimo
o
indeferimento
administrativo dos pedidos de compensação com
apoio no Decreto 418/2007 do Estado do Paraná.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no RMS 35.581/PR, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2016)
Ademais, é certo que a compensação, em matéria
tributária, é regida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, que diz:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Pelo próprio texto legal, verifica-se que para ser
feita a compensação é necessária a existência de lei autorizadora para tal.
A respeito, é o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PRETÉRITA ALEGADA
COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 16, § 3o, DA LEF, C/C ARTIGOS 66, DA
LEI 8.383/91, 73 E 74, DA LEI 9.430/96.
1. A compensação tributária adquire a natureza
de direito subjetivo do contribuinte (oponível em
sede de embargos à execução fiscal), em havendo
a concomitância de três elementos essenciais: (i)
a existência de crédito tributário, como produto
do ato administrativo do lançamento ou do ato-
norma do contribuinte que constitui o crédito
tributário; (ii) a existência de débito do fisco,
como resultado: (a) de ato administrativo de
invalidação do lançamento tributário, (b) de
decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou
(d) de ato do próprio administrado, quando
autorizado em lei, cabendo à Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributária a fiscalização e ulterior homologação
do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e
(iii) a existência de lei específica, editada pelo
ente competente, que autorize a compensação, ex
vi do artigo 170, do CTN.
(...)”
(REsp
1008343/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009)
O instituto da compensação é sempre exceção,
dependente de lei autorizadora, que inexiste no caso presente. Neste
sentido é a posição deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
Ação declaratória - Cessão de
direitos
sobre
precatório
alimentar

Compensação com débitos de ICMS
Pretensão
de liberação do pagamento do débito tributário
A
compensação
de
precatório
com
crédito
tributário não é possível ante a falta de lei
autorizadora, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional Em se tratando de precatório
alimentar, não se aplica o disposto no art. 78, §
2.o do ADCT, bem como o art. 6.o da Emenda
Constitucional n.o 62/09
Inaplicabilidade do
artigo 105 do ADCT na hipótese - Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1046990-09.2019.8.26.0053; Rel. Des. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j.
27/02/2020)
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS
COMPENSAÇÃO
DE
DÍVIDA
FISCAL
COM
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PRECATÓRIOS
-
Pretensão da empresa-impetrante voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito líquido e
certo
a
obter
a
compensação
de
débitos
tributários devidos ao Fisco Estadual com créditos
de natureza alimentar originados de precatórios
judiciais, cedidos por terceiros inadmissibilidade
entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste
Tribunal de Justiça - hipótese não abrangida pela
nova disposição do art. 100, § 9o, da Constituição
Federal, introduzida pela Emenda Constitucional
n.o 62/2009
proibição de compensação de
tributos, nos termos do art. 78, §2o do ADCT - não
é autoaplicável a norma prevista no novel art.
105, do ADCT, introduzido pela EC no 94/2016,
exigindo-se legislação específica estadual com
previsão de requisitos para a compensação, até o
momento não editada - sentença denegatória da
ordem
de
segurança
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1020253-37.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j.
16/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança

Tributário

ICMS

Pretensão
de
compensação/pagamento
de
precatórios
adquiridos de terceiros, líquidos e vencidos, com
débitos relativos ao ICMS, nos termos do art. 78,
§ 2o, do ADCT Ordem Denegada Pretensão de
reforma
-
Inadmissibilidade

Dispositivo
constitucional
invocado
não
autoaplicável

Inteligência do art. 170, do CTN Precedentes
R.
sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação Cível no 1043019-21.2016.8.26.0053;
Rel. Des. Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito
Público; j. 12/03/2018)
“Apelação - Embargos à Execução - Suspensão da
inexigibilidade dos débitos de ICMS, mediante
compensação
com
crédito
decorrente
de
precatório
alimentar
-
Descabimento
-
Compensação indevida, por depender de previsão
legislativa
estadual,
ausente
na
espécie
-
Inteligência do artigo 170 do Código Tributário
Nacional - Crédito de natureza alimentar -
Impossibilidade de compensação, por força do
artigo 78, § 2o do ADCT - Indevida aplicação de
juros
declarados
inconstitucionais
-
Juros
moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 -
Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2011 -
Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic -
O afastamento dos juros previstos pela Lei
Estadual no 13.918/09 não tem o condão de
suspender a exigibilidade do débito Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do
E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara
de
Direito
Público

Sentença
de
improcedência reformada Recurso parcialmente
provido, apenas no tocante à aplicação da taxa
Selic aos juros moratórios.” (Apelação Cível no
1002265-89.2015.8.26.0047
11a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Marcelo L Theodósio j.
26.07.2016)
Ademais, o ICMS é imposto indireto, sendo a
apelante mero contribuinte de direito, e estaria praticando ilegalidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não transferir o valor recebido do contribuinte de fato para o Fisco na
ocasião própria, e ainda sendo privilegiada na inversão da ordem do
precatório, impedindo o Estado de, com o dinheiro do tributo não pago,
honrar a referida ordem dos precatórios.
No mais, anote-se que a convalidação referida no
artigo 6o da EC 62/09 somente se refere a compensações já efetuadas, o
que não atinge a hipótese dos autos.
No que se refere aos débitos inscritos em dívida
ativa até 25/03/2015, a autora alega que a EC no 94/2016 incluiu o artigo
105 no ADCT e reforçou a possibilidade de compensação dos referidos,
sendo que a EC no 99/2017 acrescentou os parágrafos ao referido artigo,
determinando que os Estados, Distrito Federal e Municípios regulem a
compensação em até 120 (cento e vinte) dias.
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento
de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
é
facultada aos credores de precatórios, próprios ou
de terceiros, a compensação com débitos de
natureza tributária ou de outra natureza que até
25 de março de 2015 tenham sido inscritos na
dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observados os requisitos definidos
em lei própria do ente federado. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 94, de 2016)
Parágrafo único. Não se aplica às compensações
referidas no caput deste artigo qualquer tipo de
vinculação, como as transferências a outros entes
e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades. (Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 94, de 2016)
§ 1o Não se aplica às compensações referidas no
caput deste artigo qualquer tipo de vinculação,
como as transferências a outros entes e as
destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades. (Numerado do parágrafo único
pela Emenda constitucional no 99, de 2017)
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no
caput deste artigo em até cento e vinte dias a
partir de 1o de janeiro de 2018. (Incluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Emenda constitucional no 99, de 2017)
§ 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste
artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam
os credores de precatórios autorizados a exercer
a faculdade a que se refere o caput deste artigo.
No caso do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei
no 801/2017 que visa regulamentar a compensação de créditos em
precatórios com débitos tributários ou de outra natureza inscritos no
cadastro da dívida ativa estadual, na forma autorizada pelo artigo 105 do
ADCT, ainda está pendente de aprovação.
Não há como negar a inércia legiferante da
Administração Estadual quanto à obrigação que lhe foi constitucionalmente
imposta. No entanto, a redação do caput do artigo 105 do ADCT pressupõe
a observância dos termos da legislação própria de cada ente federado, não
admitindo sua aplicação de forma automática tal como pretende a autora.
Permitir a compensação sem lei específica neste
sentido implicaria também a violação ao artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Assim, tampouco há o direito líquido e certo de
compensação dos débitos tributários inscritos em dívida ativa até
25/03/2015.
Ademais, não há que se falar em nulidade da CDA
no 1.245.856.016, uma vez que atendeu aos requisitos legais para sua
validade.
O valor originário da dívida está bem claro,
fazendo menção à data referência da cobrança, constando ainda a data
inicial para a contagem dos encargos da mora e os critérios para o cômputo
dos mesmos. Ademais, conforme constou da r. sentença, os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram calculados com base na Taxa Selic, de forma que não há qualquer
inconstitucionalidade na sua fixação.
Portanto, o débito foi regularmente inscrito, sem
as eivas de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, gozando a certidão da
dívida ativa de presunção de certeza e liquidez, nos termos do disposto no
artigo 204 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução à lide.
Com relação ao pedido alternativo de redução da
verba sucumbencial, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$
11.467,87, tendo a r. sentença de fls. 89/91 fixado os honorários
sucumbenciais no patamar mínimo estipulado pelo artigo 85, §3o, inciso I,
do Código de Processo Civil, que corresponde a 10% sobre o valor dado à
causa.
E, neste caso, os honorários não se mostram
desproporcionais ou desarrazoados, pois remuneram adequadamente o
trabalho realizado pelos advogados, bem como o grau de zelo do
profissional e a natureza e importância da causa, nos termos do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Por fim, em razão da manutenção do julgado,
ficam majorados em 0,5% os honorários advocatícios fixados em primeira
instância, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29190
APELAÇÃO CÍVEL No 1020971-97.2018.8.26.0053
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
PODER LIBERATÓTIO DE PRECATÓRIO Dívida tributária ICMS Pretensão de compensação
com precatório de natureza alimentícia Admissibilidade, mesmo ante a recusa expressa da Fazenda
Pública, porém com a observação de que, uma vez cedido a terceiro, o precatório perde sua natureza
alimentícia e a quitação passa a seguir a regra geral do art. 100, caput, da CF Precatório é
instrumento que consubstancia uma requisição de pagamento de dívida líquida, advinda de título
judicial transitado em julgado. Trata-se de título negociável, inclusive em bolsa, por força do art. 97, §
8o, inc. I, e incs. do § 9o, do ADCT Compensação autorizada com base no art. 78, § 2o, do ADCT, com
a redação da EC 30/2000 Apelação da contribuinte à qual daria provimento.
Vistos.
Infoco Distribuidora e Logística Ltda apela contra r. sentença
do digno Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls
219/230), que julgou improcedente ação ajuizada em face da Fazenda
Paulista. Demanda cujo objeto consistia no pedido de conversão em renda
de créditos inscritos nos precatórios de natureza alimentícia, oriundos de
ações ordinárias, sobre dívidas de ICMS.
Processo distribuído à relatoria da douta Desembargadora
Maria Laura Tavares, que negou provimento ao apelo.
Ousei divergir pelas razões abaixo expostas.
É o relatório.
1- Discute-se, enfim, a admissibilidade de conversão em renda
e não de compensação, como muito se falou de crédito consignado em
precatório (e aqui não importa se de natureza alimentícia ou não, como
adiante esclarecido). Tornemos, pois, ao trato de alguns conceitos
fundamentais para o bom enfoque do debate deste tema reconhecidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polêmico.
2- Iniciemos pela definição de precatório.
Precatório é o instrumento que consubstancia uma requisição
de pagamento de dívida líquida, advinda de título judicial transitado
em julgado1. É título negociável em bolsa, segundo previsão expressa do
artigo 97, § 8o, inciso I, e incisos do § 9o, do ADCT (redação inovada pelo
artigo 2o da EC 62/2009). E ainda que o seu poder liberatório esteja
condicionado à disciplina orçamentária de que trata o artigo 100 da
Constituição Federal, essa cártula contém a garantia, ao menos teórica, da
solvabilidade estatal. Logo, vale como dinheiro à prazo, porém garantido.
Bem por isso, fundado no Código Civil Brasileiro, artigos 286 a 298, e
agora também nos recém editados §§ 132 e 14, artigo 100, da Constituição
Federal (EC 62/09), conquanto não raro vencido nesta tese, sempre defendi
o caráter negocial dos precatórios: Os créditos são circuláveis. Não há o
que impeça a sua transferência. Envolvendo conteúdos de natureza
patrimonial, reconhece-se a total disponibilidade, dizendo respeito ao
direito de propriedade. Aliás, presentemente, é comum este instituto,
abrangendo os mais variados setores da vida econômica de um país.
Inserindo valores patrimoniais, a rigor nem permitida a interferência do
Estado sobre a matéria (Arnaldo Rizzardo - Direito das Obrigações, 3a
edição, página 253, Forense, 2007).
3- Prosseguindo no campo teórico (tenho pressa em justificar
1 Conquanto o artigo 1.533 do Código Civil de 1916 não encontre correspondência no texto de 2002, vale
a sua transcrição, posto que não revogado o conceito nele inserto: Considera-se líquida a obrigação
certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto.
2 Artigo 100, $ 3o, da CF (redação da EC 62/2009): O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus
créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando
ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o (que tratam dos privilégios dos precatórios de natureza
alimentar). Já o artigo 5o da EC 62/2009 convalidou todas as cessões de precatórios efetuadas antes da
sua promulgação, independentemente da concordância da entidade devedora. Há previsão de leilões e
utilização desses títulos para aquisição de imóveis públicos. Reafirmou-se, portanto, o caráter negocial
dos precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta ressalva), melhor cofre não encontraria o credor brasileiro, segundo
leciona, com otimismo, Alexandre de Moraes: O não-pagamento de
débitos oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado, constantes
de precatórios judiciários, poderá consistir em desobediência à ordem
judicial, autorizando, nos termos dos arts. 34, VI, e 36, II, a decretação de
intervenção federal. Observe-se, porém, que se exclui dessa possibilidade,
como ressaltou o Supremo Tribunal Federal, a conduta do Estado-membro
que não configure atuação dolosa e deliberada com a finalidade de não-
pagamento, por estar “sujeito a quadro de múltiplas obrigações de
idêntica hierarquia”. Como salientado pela Ministra Ellen Gracie, “a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
desobediência judicial que autoriza a intervenção exige expressão ativa de
vontade, vale dizer, a atuação dolosa e deliberada do Estado-membro com
a finalidade de não pagamento dos precatórios alimentares”.
Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de decretação de
intervenção federal é a sanção constitucionalmente prevista para eventual
desobediência à ordem judicial, não se permitindo determinação judicial
de sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, só permitido
constitucionalmente na hipótese de desrespeito da ordem cronológica de
pagamentos dos precatórios (Direito Constitucional, 24a edição, item 4.9,
página 585, Atlas, 2009).
4- Agora as mazelas intoxicantes da ordem constitucional.
A crise dos precatórios é notória, denunciada por juristas e
economistas de quilate, sofrida pelo credor sem níquel algum. Lembra-nos
Uadi Lammêgo Bulos, que precatório (diria, como as jabuticabas) é título
que só existe no Brasil, não há em nenhum outro lugar do mundo. Se é
correto que o instituto foi introduzido em plagas brasileiras pela Carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1934, colimando proteger os credores judiciais contra a inadimplência do
Poder Público, também é certo que houve a consagração de um “Estado
sem peias”, sob a falácia de que é melhor para o credor receber
precatório em vez de nada, ou que o art. 100 da Lex Mater logra um
caráter “altamente moralizador”, representando uma tentativa de se
evitar o enriquecimento sem causa do próprio Estado.
Seja como for, a prática constitucional vivida no Brasil vem
demonstrando que o instituto do precatório ensejou a existência de um
“Estado inadimplente”, que paga os seus credores quando quer e do modo
como for melhor aos seus interesses. Enquanto isso os mandamentos
insertos nos arts. 34, VI, e 35, IV, da Carta Magna, que permitem ato
interventivo nos Estados e Municípios pelo não-pagamento das quantias
devidas, funcionam como espécie de “recurso final” para aqueles que
esperam receber alguma coisa daquilo que têm direito (Constituição
Federal Anotada, 7a edição, página 972, Saraiva, 2007).
Sérgio Sérvulo da Cunha grave também no tom acusatório à
ineficiência judiciária pontifica que entre as inúmeras amostras de
inconfiabilidade do governo brasileiro a par da impontualidade no
cumprimento de suas obrigações, e das alterações legislativas que ferem o
direito de seus credores
são particularmente escandalosas as dos
precatórios, a do fundo de garantia do tempo de serviço e a dos
empréstimos compulsórios... Por sua vez, lembra Ricardo Lobo Torres a
atitude imoral da Fazenda Pública na execução orçamentária, “ao
postergar o pagamento dos créditos e fornecedores para se locupletar dos
ganhos produzidos pela inflação. Ainda mais quando se considera que
cobrava os seus impostos com correção monetária” (Fundamentos de
Direito Constitucional, 1a edição, página 337, nota 542, Saraiva, 2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalizando esta abordagem doutrinária, valho-me do
testemunho de Celso Antônio Bandeira de Mello: Acresce que o Poder
Público frequentemente nem ao menos obedece a esta exigência
constitucional. Deixa ultrapassar os prazos sem lhes dar atendimento. É
claro que seria caso de intervenção federal nos Estados, estadual nos
Municípios (a teor dos arts. 34, “a”, ou 35, I), ou impeachment do
Presidente da República (art. 85, VII). Só que nada disso acontece. Há
centenas de pedidos de intervenção federal em Estados e Municípios, sem
que sejam atendidos. Com isto, a responsabilidade do Estado no âmbito de
inúmeros Estados e Municípios possui um induvidoso caráter de “ficção”.
Ou seja: sua existência em muitas partes do País tem uma realidade
próxima àquela que se supõe seja a de um saci, de uma iara, de um gnomo
ou de uma fada. Sem embargo, as pessoas do mundo jurídico escrevem
sobre o tema como eu mesmo venho fazendo tal como se estivessem
perante uma realidade. Se alguém duvida dessa assertiva, basta verificar a
documentação existente na Comissão de Precatórios da OAB de São
Paulo, ou da Bahia, ou e Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, para
tomar apenas alguns exemplos. Precatórios trabalhistas do Ceará não são
pagos há 20 anos (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição,
página 1008, nota 40, Malheiros, 2007).
Enfrenta-se, portanto, não apenas a inadimplência do Estado,
já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos
subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a anarquia das instituições3.
Recontextualizando as palavras do Ministro Celso de Mello,
agora em face do artigo 100 da Constituição Federal, não pode converter-
se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado (RE 267.612/RS - normas de igual
categoria e hierarquia, autoaplicáveis; o que vale para o artigo 196, vale
para o artigo 100).
Inegável o excesso de boa vontade do campo judiciário que, a
pretexto de salvaguardar outras prioridades político-administrativas do
Poder Executivo seja qual for o plano federativo, Municipal, Estadual ou
Federal , presumivelmente voltadas ao bem comum, em nada interfere
para fazer cumprir suas próprias decisões, deliberadamente afrontadas
nesta matéria de execução de precatórios. Fica a peça orçamentária ao
sabor das conveniências partidárias, não raro estranhas à moralidade
pública.
5- Pura questão de lógica: se os precatórios são, na teoria,
títulos solváveis e negociáveis, se integram o patrimônio ativo da pessoa
física ou jurídica, se consubstanciam crédito líquido e certo, nada mais
3 Vide, a propósito, o editorial “Mercado de Precatórios”, Estadão Online, edição de 19/04/2010: ... Os
precatórios simbolizam, portanto, o desrespeito da União, inclusive do INSS, de Estados e de Municípios
à Justiça e aos credores. Instados a pagar tanto os precatórios alimentares, relativos a salários não
pagos ou a indenizações por morte e incapacidade, como os precatórios não-alimentares, em geral
referentes a desapropriações, os entes federados pura e simplesmente ignoraram a ordem judicial. Há
casos de atraso de pagamento de 25 anos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbvio que se lhes reconheça o poder liberatório, transferindo-se ao Estado
os ônus pela eternização dos prazos e conveniências políticas antes
irresponsavelmente impostas ao credor. E se, na prática, os precatórios
acabam inadimplidos pelo Estado, sem a efetiva punição do gestor
caloteiro (por isso a recusa sistemática do Fisco em aceitá-los), prove
agora, a Fazenda, do seu próprio veneno.
Foi como relatou o douto Desembargador Xavier de Aquino,
no Agravo de Instrumento no 231.387.5/3 (r. voto 7.478): Eventual
alegação, ainda, de incerteza, pelo fato de não se saber se e quando será
resgatado, e de iliquidez do crédito da executada, por ser desconhecido
seu valor, seria acintosa e impertinente.
É notoriamente sabido que demora no resgate do valor de
precatório não equivale à incerteza de seu crédito, pois são conceitos e
juízos valorativos diferentes.
Ademais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Se
existe demora no resgate de precatório, no Estado de São Paulo decorre
ela tão-somente da conduta habitual e reiterada da sua Fazenda Estadual
de não honrar prontamente suas dívidas, postergando seus pagamentos ad
eternum, quando é devedora.
Por sua vez, o argumento de ser desconhecido seu valor, para
furtar-se à sua aceitação, seria descabido, posto que, expedido o
respectivo precatório, o fisco, obviamente, já teria ciência prévia do
quantum debeatur.
Tal comportamento, por sinal inusitado, se invocado,
lembraria a estória do veterano jogador de cartas, contumaz
estelionatário, por emitir rotineiramente cheques sem fundos para
pagamento de suas dívidas de carteado, que aceitava cheques de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa, menos os de sua emissão, quando vencedor e credor nas mesas de
baralho.
Finalmente, há que destacar o fato de que a existência do
decantado precatório e seu valor sequer foram questionados pela
agravada, o que leva à induvidosa conclusão de sua existência, liquidez e
certeza (j. 16/08/2001).
6- Tomadas essas premissas, e malgrado a revogação casuísta
do artigo 374 do novo Código Civil, adoto sem restrições a tese da
legitimidade da compensação entre créditos de precatórios e dívidas
tributárias. A força estatal ilegítima pode revogar palavras, mas jamais
conceitos.
Endosso assim os pressupostos para a compensação, que no
magistério de Washington de Barros Monteiro são quatro: a) reciprocidade
das dívidas; b) que elas sejam líquidas; c) que sejam vencidas; d) que
sejam homogêneas. Dispõe, realmente, o art. 369 do Código Civil de 2002
que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis” (Curso de Direito Civil, volume 4 - Direito das Obrigações, 1a
Parte, 32a edição, página 299, Saraiva, 2003; atualização por Carlos
Alberto Dabus Maluf). E acrescento a previsão do art. 78, inciso § 2o, do
ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000: As
prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora.
7- O comando no artigo 78, § 2o, do ADCT, acima transcrito, é
autoaplicável, independendo ainda de regulamentação do artigo 170 do
Código Tributário Nacional. E isto pela objetiva razão de que o texto
constitucional se sobrepõe ao complementar, além de o constituinte já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver partido da premissa da abusiva e insustentável inadimplência estatal,
querendo com a EC 30/2000, se não quitá-la, porque o Poder Legislativo
carece de força política para tanto, ao menos mitigá-la.
Ainda que se queira argumentar co'a eficácia da legislação
estadual (Lei 10.339/1999), por óbvio não há como contrapor seu texto à
Emenda Constitucional superveniente.
8- Finalizando, rejeito o restante da matéria preliminar
suscitada na apelação fazendária. Considero adequada a via mandamental,
vez que violado Direito Constitucional-Tributário líquido e certo da
contribuinte.
Por meu voto, daria provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
117F3E45
13
21
Declarações de
Votos
FERMINO MAGNANI FILHO
11C2584C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020971-97.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.